Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o apelado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para condenar o acusado pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a reparação por danos materiais e morais decorrentes do suposto crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando as provas não são conclusivas quanto à autoria ou ao dolo, cabendo à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a prática delitiva.
4. Os registros de mídia e depoimentos colhidos não comprovam, de forma clara e irrefutável, que o apelado tenha participado da subtração dos bens, sendo insuficiente, para configurar autoria, o fato de o pagamento pela venda da masseira furtada ter sido efetuado em sua conta bancária.
5. A perícia papiloscópica realizada no local do crime apresentou resultado negativo quanto à vinculação do apelado ao evento delitivo, e as imagens das câmeras de segurança não identificaram com clareza sua participação na prática do furto.
6. O depoimento do corréu, e pai do apelado, aponta que o apelado apenas o acompanhou na venda da masseira furtada, sem conhecimento de sua origem ilícita, o que não caracteriza o dolo exigido para a configuração do crime.
7. Não há comprovação inequívoca de que o apelado contribuiu dolosamente para o furto ou teve ciência da origem ilícita dos bens, prevalecendo o princípio da presunção de inocência.
8. A reparação por danos materiais, requerida pela acusação, depende de condenação penal com reconhecimento da autoria, o que não foi o caso quanto ao apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de provas concretas e inequívocas quanto à autoria e ao dolo do acusado impede a sua condenação pelo crime de furto qualificado, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
2. A reparação por danos materiais pressupõe condenação penal com reconhecimento de autoria.
3. A indenização por danos morais não pode ser deferida se não houver pedido específico na inicial, em atenção ao contraditório e à ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1934540, 0707416-61.2023.8.07.0014, Rel: Leila Arlanch, 1a turma criminal, julgado em 17/10/2024.
Acórdão 1944052, 0711106-17.2022.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 13/11/2024.
Acórdão 1927801, 0717822-71.2023.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 26/09/2024.